Tribunal: TCU
Processo: 034.853/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11682/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.853/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristina Canovas de Moura (XXX.296.800-XX); Rosinha Maria Valmorbida Rodrigues (XXX.047.240-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.